Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-26.2021.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-26.2021.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURICO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 629.415.771-49 (EMBARGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), EDELSON FRANCISCO ANDRADE DA SILVA - CPF: 058.863.001-20 (EMBARGADO), PATRICIA REGINA DA SILVA - CPF: 060.035.361-36 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO POR MORTE – DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA – ÓBITO DA ESPOSA E MÃE DOS AUTORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – LIMITAÇÃO A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000361-26.2021.8.11.0052 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado. Alega, primeiramente, a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre a pensão atrelada ao salário-mínimo, sob pena de configurar bis in idem.

Argumenta, ainda, a necessidade de adequação da base de cálculo da verba honorária ao disposto no art. 85, § 9º, do CPC, de forma que sejam consideradas as parcelas vencidas acrescidas de doze prestações vincendas.

Por fim, aduz que, no tocante aos juros moratórios e à correção monetária, deve ser aplicada a taxa SELIC de forma exclusiva até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, o IPCA como índice de correção monetária, cumulativamente à denominada "Taxa Legal" (SELIC deduzida do IPCA).

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com vistas à reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Alega o Embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, em relação à atualização monetária.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

No caso concreto, verifica-se que os pontos suscitados pela embargante já foram devidamente analisados e enfrentados no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a correção monetária incidente sobre a pensão: a decisão embargada foi clara ao fixar os parâmetros de atualização da verba, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida. A pretensão da parte, na verdade, visa a rediscutir critério de cálculo já decidido, o que extrapola a função integrativa dos aclaratórios.

Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios: igualmente inexiste omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão, observando os critérios legais pertinentes, de modo que eventual inconformismo deve ser arguido pela via recursal adequada, e não por embargos declaratórios.

Quanto à aplicação da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024: a matéria também foi enfrentada, com fundamentação clara e adequada. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, sem a configuração de qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025